Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712241-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE JAEGER AMARANTE, F. G. J. A. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAEGER AMARANTE MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE JAEGER AMARANTE e F. G. J. A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0010816-13.2016.8.07.0001) movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. O agravante peticiona no ID 25836783 pela retirada do processo de pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual, com início em 16/6/2021, manifestando intenção de se inscrever para sustentação oral. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de decisão que deferiu a pesquisa de ativos junto ao Sisbajud e possibilitou o bloqueio das verbas encontradas na conta corrente do agravante (ID 89570115). Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se; intimem-se, prossiga-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator